Tribunal: TJSP
Processo: 2159827-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio e furto simples. Alegação de excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão preventiva. Não ocorrência. Término da instrução processual que depende, exclusivamente, da realização de exame de dependência química, requerido pela defesa do paciente. Demora na realização em virtude da pandemia. Magistrada a quo vem tomando todas as medidas necessárias, inclusive

Ementa:
Habeas Corpus. Feminicídio e furto simples. Alegação de excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão preventiva. Não ocorrência. Término da instrução processual que depende, exclusivamente, da realização de exame de dependência química, requerido pela defesa do paciente. Demora na realização em virtude da pandemia. Magistrada a quo vem tomando todas as medidas necessárias, inclusive reiterando a realização da perícia ao IMESC e reavaliando periodicamente a prisão preventiva. Excesso de prazo não caracterizado.

Presentes os requisitos da custódia cautelar, tendo o paciente empreendido fuga para outra comarca após a prática delitiva. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159827-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é impetrante
ULISSES CASTRO TAVARES NETO e Paciente ADÃO DE CARVALHO
JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente writ. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159827-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2159827-18.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi Mirim
Impetrante: ULISSES CASTRO TAVARES NETO
Paciente: Adão de Carvalho Júnior
VOTO No 23.644
Habeas Corpus. Feminicídio e furto simples. Alegação de
excesso de prazo e ausência dos requisitos da prisão
preventiva.
Não
ocorrência.
Término
da
instrução
processual que depende, exclusivamente, da realização de
exame de dependência química, requerido pela defesa do
paciente. Demora na realização em virtude da pandemia.
Magistrada a quo vem tomando todas as medidas
necessárias, inclusive reiterando a realização da perícia ao
IMESC e reavaliando periodicamente a prisão preventiva.
Excesso de prazo não caracterizado.
Presentes os requisitos da custódia cautelar, tendo o
paciente empreendido fuga para outra comarca após a
prática delitiva. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ADÃO DE CARVALHO JÚNIOR,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Maria Raquel Campos
Pinto Neves, da 4a Vara Criminal da Comarca de Mogi Mirim, sob
a alegação de estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal,
consistente na manutenção da custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa,
pontuando não ter a defesa contribuído para a morosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159827-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processual e salientando ser o paciente primário, possuidor de
residência fixa e ter ele confessado o delito, na fase policial, em
postura de colaboração com as autoridades.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 31/33).
A autoridade coatora prestou informações
(fl. 36/39) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelo
não
conhecimento
da
impetração
e,
subsidiariamente, pela sua denegação (fls. 79/82).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 24/02/2019, o
paciente foi preso em virtude do cumprimento de mandado de
prisão temporária, vindo a ser denunciado como incurso no art.
121, § 2o, incisos II e VI, e § 2o-A; e art. 155, caput, ambos do
Código Penal.
Consta na exordial acusatória que, em
data incerta, provavelmente nos últimos dias de janeiro/2019, o
paciente matou sua companheira, Bruna, mediante golpe de faca,
conforme laudo de exame necroscópico, tendo, em seguida,
subtraído, para si, dois aparelhos de telefone celular, um brinco
de pérola e um botijão de gás, pertencentes à vítima e à sua filha.
Segundo apurado, ADÃO e Bruna eram
companheiros desde agosto de 2018 e, por ocasião dos fatos, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159827-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
casal se desentendeu em razão do uso compartilhado de drogas,
tendo ADÃO imobilizado a vítima, deixando-a desacordada. Na
sequência, apoderou-se de uma faca e desferiu um golpe no
peito de Bruna, causando-lhe a morte.
O paciente abandonou o cadáver e, logo
depois, retornou ao imóvel para subtrair objetos pertencentes à
ofendida e à sua filha, visando trocar tais bens por entorpecentes.
Posteriormente,
em
1o/02/2019,
uma
vizinha acionou a polícia militar em razão do forte odor que vinha
da residência de Bruna. Os milicianos diligenciaram ao local e
encontraram o cadáver em estágio de putrefação.
ADÃO evadiu-se do distrito da culpa e,
através de mandado de prisão temporária, foi localizado na
cidade de Praia Grande, tendo confessado a autoria do
homicídio.

O parquet, por ocasião do oferecimento da
denúncia, em 1o/03/2019, requereu a conversão da prisão
temporária em preventiva. Na mesma data, o Juízo a quo
recebeu a denúncia e acolheu o pedido ministerial.
Em 24/06/2019, a defesa postulou a
instauração de incidente de dependência toxicológica, pleito
acolhido pelo Juízo de origem.
A audiência de instrução foi realizada em
25/07/2019.
No decorrer do corrente ano, a magistrada
a quo, por três vezes, reavaliou a custódia preventiva do
paciente, entendendo necessária a manutenção da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159827-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
processual, fazendo-o em 22/01/2020, 14/04/2020 e 10/07/2020.
Em razão da pandemia, foi suspensa a
realização de exames periciais pelo IMESC, tendo a magistrada a
quo, em 03/06/2020 reiterado a solicitação do exame de
dependência química do paciente
Como se verifica, o juízo a quo vem
adotando todas as diligências necessárias ao encerramento da
instrução processual, reavaliando constantemente os requisitos
da prisão preventiva e reiterando a solicitação de exame pericial,
tudo a demonstrar não haver mora imputável ao Poder Judiciário.
Observe-se, ademais, que o incidente de
dependência toxicológica, atualmente pendente de elaboração,
foi instaurado a pedido exclusivo da defesa e em seu interesse.
Desse
modo,
não
se
mostra
desproporcional o prolongamento da prisão cautelar até esse
momento, sendo pertinente ressaltar que, para a apuração de tal
ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma
aritmética de prazos.
Ademais,
afigura-se
necessária
e
adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com
vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a
sua constatada primariedade, deve ser sopesada a gravidade
concreta do delito de feminicídio a ele imputado, consumado em
face de sua companheira, mediante a utilização de uma faca, em
contexto de violência doméstica, elemento sinalizador da
periculosidade por ele apresentada e da insuficiência, in casu, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159827-18.2020.8.26.0000 -Voto no
6
aplicação de medidas cautelares diversas.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser
denegada, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator